Tribunal: STF
Processo: MS 38682
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: NÃO OCORRÊNCIA. TEMA RE nº 636.553-RG/RS. RG Nº 445. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Selma de Sousa Carvalho Barbosa em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU nº 3.551/2022-2C), no qual foi negado registro à aposentadoria da impetrante e determinada a expedição de novo ato de aposentação, sem as rubricas judiciais relacionadas aos planos econômicos, bem assim a cessação imediata dos respectivos pagamentos.



    2. A impetrante narra que é servidora pública federal e que seu vencimento básico era composto por algumas verbas, dentre as quais a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO”, oriunda de sentença judicial transitada em julgado. 



    3. Narra, no entanto, que o Tribunal de Contas da União, ao apreciar a concessão e registro de sua aposentadoria, reconheceu, por meio do Acórdão TCU nº 3.551/2022-2C, a irregularidade do pagamento dessa parcela, pelo que determinou sua exclusão dos proventos da impetrante, resultando em diminuição na ordem de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais). 



    4. Argumenta que o pagamento vinha sendo realizado há muitos anos em decorrência de decisão judicial transitada em julgado e que sua supressão violaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. 



    5. Alega, ainda, que não foi intimada pelo Tribunal de Contas para apresentar defesa e se manifestar a respeito da continuidade do pagamento das verbas em análise, o que violaria o direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    6. Pede, em sede liminar, ordem judicial para “suspender os efeitos do Acórdão TCU nº 3.551/2022-2C, que determinou a exclusão do pagamento da quantia decorrente de planos econômicos do contracheque da impetrante”.



    7. Ao final, requer a concessão da segurança para que seja declarado “o direito da impetrante à aposentadoria com implantação das rubricas decorrentes de decisões transitadas em julgado”. 



    8. Proferi despacho (e-doc. 7), em 04/08/2022, no qual destaquei que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral (RE nº 636.553-RG/RS), apreciando o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Na mesma oportunidade, determinei a notificação da autoridade para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prestar informações, sobretudo para o esclarecimento do momento em que o processo de aposentadoria da impetrante chegou à Corte de Contas, com o objetivo de avaliar o caso à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    9. A autoridade coatora prestou informações no e-doc. 11, afirmando que o processo de aposentadoria da impetrante chegou ao Tribunal de Contas da União em 13/09/2019 e foi julgado por naquela Corte em 12/07/2022. Sustentou inexistir ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica, em razão de a aposentadoria consistir em ato complexo, o qual não tem sua formação completa até o registro do ato pelo TCU. Argumentou ter ocorrido exaurimento da eficácia temporal da sentença que estabelecia as vantagens, pois, em função da alteração da estrutura remuneratória da servidora, teria havido absorção dessas parcelas pelos reajustes posteriores.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. De início, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     



    11. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009) confere ao Relator competência para julgar o mandado de segurança de plano nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração. 



     



    12. Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. A questão versada diz respeito à correta interpretação do instituto da coisa julgada.



     



    13. A parte impetrante sustenta que o ato do Tribunal de Contas da União pelo qual se determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado ofenderia a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



     



    14. Trata-se de questão sobejamente discutida neste Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto às vantagens decorrentes de planos econômicos, ora discutidas, tendo sido formada jurisprudência sólida nesta Corte em sentido contrário ao da parte impetrante, conforme será demonstrado.



     



    15. De início, para a correta solução da questão jurídica posta sob julgamento, é necessário bem delinear o instituto da coisa julgada.



     



    16. Deve-se ter presente que a sentença ou qualquer outra decisão judicial leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito presentes ao momento de sua prolação. 



     



    17. No caso de relações jurídicas continuadas que envolvem prestações periódicas e renováveis no tempo, há que se atentar para o fato de que podem estar sujeitas à influência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes, como a edição de diplomas legislativos modificadores da estrutura dessas relações.



     



    18. Tais alterações, fáticas ou jurídicas, devem, necessariamente, ser consideradas quando da avaliação da eficácia da coisa julgada formada, para que se possa aferir de que modo subsiste a carga vinculativa da decisão judicial transitada em julgado.



     



    19. Assim, a completa eficácia da coisa julgada, em termos de cristalização das relações jurídicas por ela afetadas, depende da manutenção dos suportes fáticos e jurídicos que existiam quando do momento da prolação da decisão judicial (cláusula rebus sic stantibus).



    20. Em caso de alteração futura das circunstâncias, deve-se realizar cotejo analítico para determinar se essas modificações supervenientes têm ou não o condão de alterar as premissas e as conclusões adotadas pelo órgão judicial quando se pronunciou sobre a questão. Se a resposta for positiva, fica configurada a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida.



     



    21. Na espécie, tenho que, conforme destacado no ato combatido, as parcelas cuja manutenção é pretendida pela impetrante, por força de lei, tinham caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes, não tendo sido trazida prova documental que desconfigure essa conclusão.



     



    22. Esse fato desnatura as premissas que presidiram o raciocínio judicial que conduziu à formação da coisa julgada, de modo que sua aplicação (a da coisa julgada) fica esvaziada nos efeitos pelo fato de a decisão judicial prolatada no passado não mais veicular uma adequada resposta à relação jurídica sob análise, diante da superveniente modificação da realidade subjacente.



    23. Por outro lado, deve-se destacar que, se aos servidores fosse conferida a possibilidade de manutenção de todas as vantagens pecuniárias do regime anterior — nisso incluídas as derivadas de decisões judiciais —, as vantagens do regime antigo seriam mescladas e sempre somadas com as do novo regime, ocasionando um efeito dominó que poderia gerar remunerações acima do razoável. 



    24. Assim, as parcelas remuneratórias do regime anterior nunca seriam suprimidas, enquanto as novas seriam acrescidas, o que inviabilizaria, do ponto de vista orçamentário, qualquer nova alteração da estrutura remuneratória da carreira dos servidores, diante do risco sempre presente de ultrapassar os limites de gastos com pessoal.



    25. Destaco precedentes que evidenciam a compreensão desta Suprema Corte sobre o tema:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O processo de registro de aposentadoria, desde que não tenha transcorrido período de tempo superior a cinco anos entre o início do processo no TCU e o indeferimento do registro, não impõe o contraditório nesse lapso de tempo, nos termos da Súmula Vinculante nº 03 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 2. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 3. As URPs – Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados "Gatilhos" e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.” 4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após a sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 8. Segurança denegada.”



    (MS nº 31.642/DF, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 23/09/2014).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - 26,05% E PLANO BRESSER - 26,06%). COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 3. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 4. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004. 5. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União, que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, e, apenas, se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 8/6/2012; MS 25.525, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2010; MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2010. 6. As URPs - Unidades de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados Gatilhos e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.” 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.537-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015).



    26. Calha destacar, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral, a versar sobre os limites objetivos da coisa julgada em sede de execução, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    27. Para melhor elucidação da tese, transcrevo a ementa do referido julgado: 



     



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”



    (RE nº 596.663/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014; grifos nossos).



    28. Do exposto, colhe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta para a “perda de eficácia” da sentença a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos ganhos do servidor ou aposentado.



    29. Desse modo, em perdendo a decisão judicial eficácia, autonomamente, diante do esgotamento de sua aplicação a partir da cessação das condições para as quais foi dirigida, cabe apenas um singelo reconhecimento desse fato, sem que a decisão que o reconheça ostente qualquer caráter condenatório ou impositivo.



    30. Não observo, por consequência, também sob essa perspectiva, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato do TCU que reconhece esse esvaziamento da coisa julgada, uma vez que este, na espécie, limitou-se a apontar o exaurimento da eficácia do comando judicial transitado em julgado, tendo em vista a alteração, no curso de relação de caráter continuativo, do substrato fático-jurídico objeto de certificação na sentença acobertada pelo manto da coisa julgada.



     



    31. Além disso, não verifico existirem as alegadas violações aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do contraditório e da ampla defesa, dado que o Tribunal de Contas da União procedeu à análise do ato de aposentadoria dentro prazo de 5 anos, contados da chegada do processo à Corte.



    32. Nesse ponto, calha destacar que este Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento nos autos do RE nº 636.553-RG/RS, decidiu, ao apreciar o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”



    (RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



    33. Trata-se de evolução na jurisprudência do STF em relação ao entendimento até então cristalizado. Em um primeiro momento, fixou-se o entendimento de que, dada a natureza de ato complexo, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União.



    34. Tal entendimento foi sedimentado no enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



    35. Somente a partir do julgamento dos MS nº 25.116/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 08/09/2010, p. 10/02/2011, e MS nº 25.403/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 15/09/2010, p. 10/02/2011, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de cinco anos entre a chegada do processo no TCU e a decisão da Corte de Contas.



    36. A partir do recente julgamento do RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020, em repercussão geral, esta Suprema Corte passou a entender que, embora mantendo a natureza de ato complexo e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, antes do registro pelos Tribunais de Contas dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, as Cortes de Contas estão sujeitas ao prazo de 5 anos para apreciarem a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    37. A alteração do entendimento da Corte fundou-se na preocupação em prestigiar a segurança jurídica, dando lugar à estabilização das relações, que não podem estar sujeitas a um eterno e reiterado processo de revisionismo ou mesmo estarem permanentemente ameaçadas pelas alterações de entendimento ou mesmo novos olhares que possam se colocar sobre os atos acabados.



    38. Dessa forma, ao longo dos debates travados para a formação do precedente, entendeu-se que a faculdade que tem o Poder Público de anular os próprios atos não pode ser compreendida como irrestrita ou ilimitada, mas que deve ceder, diante da necessidade de proteger a boa-fé e da imposição constitucional de assegurar a estabilidade das relações. 



    39. Aplicando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, verifico que o TCU atuou dentro da legalidade. Na espécie, o ato de aposentadoria da impetrante foi publicado em 1º/02/2019 e remetido ao Tribunal de Contas da União em 13/09/2019, vindo o julgamento a ocorrer em 12/07/2022 (e-doc. 13). Verifico, assim, que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro de cinco anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não há que se falar em ofensa à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco em violação da segurança jurídica e da confiança legítima, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    40. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    41. Dê-se ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator